Tribunal: TCU
Processo: 037.461/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13214/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.461/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Vilene de Sousa Oliveira (XXX.219.693-XX); Elma Rosas Trajano (XXX.076.872-XX); Jose Henrique Pereira Stumpf (XXX.373.520-XX); Lucilene de Almeida (XXX.606.462-XX); Luely Moraes da Silva (XXX.415.432-XX); Luzia Correa Parnaiba (XXX.140.142-XX); Milamar Nunes (XXX.450.382-XX); Neire de Melo Tavares (XXX.265.462-XX); Terezinha Maria de Oliveira (XXX.081.299-XX); Zuleimi Lopes da Silva (XXX.742.482-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.